Tribunal: TJDFT
Processo: 0718612-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE PARTICIPANTE E ENTIDADE. NECESSIDADE DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. OMISSÕES. INEXISTENTES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Na dicção do Art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
3. Não se vislumbra a ocorrência dos vícios de omissão apontados pelos embargantes autor e réu, uma vez que os temas levantados foram amplamente debatidos pelo acórdão embargado, bastando a leitura do voto condutor do acórdão para encontrar a solução dada à matéria.
4. No que tange à alegação de omissão quanto à análise do enriquecimento ilícito à luz do art. 884 do Código Civil, a matéria não foi devolvida ao conhecimento do Tribunal pela via do recurso de apelação, nos termos do caput do art. 1.013 do CPC, motivo pelo qual não se pronunciou o acórdão a esse respeito.
5. Embargos declaratórios do autor e do réu conhecidos e desprovidos.